Tribunal: STF
Processo: RE 1410560
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DETERMINA A SUA INCIDÊNCIA SOBRE AS ‘HORAS NORMAIS’, QUE SIGNIFICA O TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. STF, SÚMULA VINCULANTE Nº 16. CF, ARTS. 7º, XVI, E 39, § 3º. PRECEDENTE DO TJPR. DECISÃO AGRAVADA QUE AUTORIZOU A CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO PELO IPCA-E EM TODO O PERÍODO. TÍTULO EXECUTIVO QUE DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO PELA TAXA REFERENCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 535, III, §§ 5º E 7º. NORMA LEGAL QUE SE ESTENDE À PARTE CREDORA. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE TRATAMENTO. ART. 7º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 4).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 12).



    Sustenta que “permitir o revolvimento da coisa julgada do processo nº 0000859-66.2014.8.16.0046 – como o fez o v. julgado ora recorrido – é eternizar a lide, que estaria sempre adstrita a uma segunda chance na justiça, sempre que se quisesse apostar na não-apresentação da exceção pertinente no curso do segundo processo, nem no ajuizamento da ação rescisória. É dar um caminho, ainda que árduo, a que prevaleça a eternização da lide, em detrimento da segurança jurídica” (fl. 9, e-doc. 12).



    Argumenta que “os critérios fixados em sentença ou acórdão transitados em julgado não podem ser modificados em sede de cumprimento de sentença, sendo inaplicável o entendimento superveniente exarado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810), pois o superveniente julgamento de inconstitucionalidade de determinado dispositivo legal pelo STF não tem o condão de modificar os critérios já fixados no título executivo judicial” (fl. 9, e-doc. 12).



    Pede conhecimento e provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na sessão virtual de 1º.12.2023 a 11.12.2023, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 da repercussão geral, Relator o Ministro Nunes Marques, e fixou a tese de ser “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (DJe 8.1.2024).



    Não é o caso, entretanto, de determinar o retorno deste processo à origem. Na espécie vertente, há julgamento de mérito do Tema 1.170 da repercussão geral e a tese fixada limita-se apenas aos índices aplicáveis aos juros moratórios incidentes na execução contra a Fazenda Pública, referentes a condenações judiciais transitadas em julgado.



    5. A garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.



    Essa foi a decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Então, reconheceu-se que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).



    Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Ministro Nunes Marques, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 da repercussão geral, ao ressaltar no voto:



    “Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021)” (DJe 8.1.2024).



    6. Sobre essa questão, o Tribunal de origem assentou:



    “É certo que a coisa julgada consiste em fenômeno processual consolidado quando em face de determinada decisão não seja mais cabível qualquer recurso, podendo ser formal, efeito endoprocessual, na hipótese de inexistir qualquer meio dentro do processo a ensejar a modificação da decisão, ou material, efeito extraprocessual, a inviabilizar a desconsideração ou alteração em outras demandas da decisão proferida em cognição exauriente. (...) Nada obstante, a jurisprudência tem admitido a mitigação dos efeitos da coisa julgada, na hipótese de existir declaração de inconstitucionalidade da norma utilizada como fundamento da decisão exequenda, somado à ocorrência do trânsito em julgado desta posterior àquela. (...) Significa que, excepcionalmente para aqueles direitos de natureza sucessiva ou continuada – tal qual a correção monetária –, o ajuste de sentenças pretéritas ao moderno posicionamento da Suprema Corte não agride a res judicata. Sabe-se que a regra contida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/90, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do precatório segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947/SE, em 20/09/2017, ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Ainda, em sede de Embargos de Declaração recebidos com efeito suspensivo, julgado em 03/10/2019, os Ministros decidiram não modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, tendo isso passado em julgado no dia 03/03/2020. (...) E como o título executivo transitou em julgado em 03/08/2018, portanto após a declaração de inconstitucionalidade em 25/09/2017, autoriza-se, nesta hipótese excepcionalíssima, a relativização da coisa julgada” (fls. 7-10, e-doc. 4).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Em controvérsias análogas à trazida neste processo, este Supremo Tribunal afasta a coisa julgada para aplicar o Tema 810 da repercussão geral. Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.309.994, de minha relatoria, DJe 15.3.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.327.002, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.319.079, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.280.229, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.321.580, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2021.



    7. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, foram fixadas as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    O Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora